Tribunal: STF
Processo: RE 1318679
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório 
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul:
    “Trata-se de recurso da parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte, na condição de companheira de Abílio Fante Dorneles, óbito ocorrido em 19/06/2017. Pretende a recorrente seja reconhecida a qualidade de dependente previdenciária com relação ao segurado falecido, pois considera comprovado nos autos a união estável por mais de 15 anos, até o óbito. Decido. O benefício de pensão por morte é disciplinado pelos artigos 74 a 79 da Lei nº 8.213/1991 e alterações, sendo necessário, para que seja concedido, o implemento de alguns requisitos, quais sejam, a comprovação do óbito, a manutenção da qualidade de segurado e a condição de dependente dos postulantes. A dependência econômica é presumida nos casos em que os requerentes são cônjuge, companheiro/companheira e filho não emancipado de qualquer condição, menores de 21 anos ou inválido, nos termos do § 4º do referido diploma legal. Quanto aos demais dependentes, a qualidade de dependente requer a produção de provas. Ademais, a lei que rege a pensão é a vigente por ocasião do óbito. Constato, pois, que a bem lançada sentença está em harmonia com o entendimento desta Turma Recursal. Leia-se excerto: (…) Considero que as provas dos autos não permitem firmar convicção acerca da existência da união estável em momentos que antecederam o óbito. Senão vejamos. A TNU definiu, ao editar a Súmula 63, que: ‘a comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova material’, e que os dependentes de primeira classe, entre eles os companheiros, a dependência econômica é presumida, não sendo exigida a sua comprovação, portanto. Faz-se imprescindível que a prova oral seja robusta para esse fim, de modo a demonstrar que a autora e o 'de cujus' mantinham relacionamento ostensivo, duradouro, com e evidente affectio maritalis, que envolve, além da intenção de constituir uma verdadeira unidade familiar, a mútua dedicação de um cônjuge para com o outro, momento antes do óbito. Destaco que o entendimento perfilhado pela TNU é no sentido de que a prova da existência de união estável não precisa necessariamente ser documental, podendo ser exclusivamente testemunhal (PEDILEF nº 2002.70.01.015099-6/PR, Rel. Juiz Fed. Osni Cardoso Filho, DJ 25.01.2005 PEDILEF nº 2004.70.95.007478-7/PR, Rel. Juiz Fed. Renato César Pessanha de Souza, DJ 11.09.2006, PEDILEF nº 2007.72.95.002652-0/SC, Rel. Juiz Fed. Ricarlos Almagro V. Cunha, DJ 13.10.2009 PEDILEF nº 2005.38.00.760739- 3/MG, Rel. Juiz Fed. José Antonio Savaris, DJ 01.03.2010), porém, deve ser uníssona e contundente a fim de comprovar existência de convivência do casal com relação afetiva, conjugal pública e notória, com assistência moral e material recíproca e a colaboração comum até a data do óbito do(a) segurado(a). (…) Registro que as testemunhas arroladas pela autora não souberam informar com exatidão se o casal viveu como marido e mulher em momento anterior ao óbito. Ademais, os documentos apresentados pela autora e as fotografias acostadas, que possam ser identificadas no tempo, remontam a 2013, 2014, à data dos 15 anos da filha da autora. Todavia, ainda que a autora afirme que voltaram a viver como marido e mulher, não restou demonstrado na prova testemunhal, autora e o 'de cujus' mantinham relacionamento ostensivo, duradouro, com e evidente affectio maritalis, que envolve, além da intenção de constituir uma verdadeira unidade familiar, a mútua dedicação de um cônjuge para com o outro, momento antes do óbito. Tanto assim que Abílio sequer informou à autora sobre sua enfermidade, o hospital em que estava internado, o tratamento iniciado desde março de 2017, o que demonstra que, no momento próximo ao óbito. Assim, entendo que a prova material constante dos autos, em cotejo com a prova testemunhal, não permitem firmar convicção com razoável grau de certeza a respeito da existência da união estável no período anterior ao óbito, de modo que confirmo a sentença. Importa destacar que ‘o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão-somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema’ (STJ, Resp 717265, DJ 12.03.2007, p.239). Ademais, saliento que, nos Juizados Especiais, o processo deve se orientar pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei n.º 9.099/95); em sede de recurso em Juizado Especial, o julgamento pode constar apenas da ata, mediante fundamentação sucinta e parte dispositiva, podendo ainda a sentença ser confirmada pelos próprios fundamentos, hipótese em que a súmula do julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n.º 9.099/95). Assim, refuto todas as alegações que não tenham sido expressamente rejeitadas nos autos, porquanto desnecessária sua análise para chegar à conclusão exposta no julgado. Dou expressamente por prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal, respeitadas as disposições do art. 14, caput e parágrafos e art. 15, caput, da Lei nº 10.259, de 12.07.2001. A repetição dos dispositivos é desnecessária, para evitar tautologia. Mantida a sentença, condeno a recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% (dez) sobre o valor atualizado da causa, suspensos caso seja beneficiária da Gratuidade de Justiça. Custas ex lege. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO da parte autora” (e-doc. 33).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o inc. V do art. 201 e o § 3º do art. 226 da Constituição da República, ao argumento de que “demonstrou a convivência com o instituidor do benefício, por longo espaço de tempo (15 anos), estando este longo espaço de tempo, acompanhado de prova documental e testemunhal apta a convalidar a efetiva união entre a autora e o instituidor durante o período de tempo alegado na peça vestibular” (fl. 15, e-doc. 70). 
    Ressalta que “tal violação salta aos olhos, ao cotejarmos a situação fática narrada aqui, com aquela trazida nos autos do Recurso Extraordinário de nº 883.168 (Tema 526 do STF)” (fl. 15, e-doc. 70).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário (fl. 16, e-doc. 70).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A matéria trazida neste recurso extraordinário não é mesma daquela objeto do Recurso Extraordinário n. 669.465-RG (Tema 526), substituído pelo Recurso Extraordinário n. 883.168, Relator o Ministro Luiz Fux. 
    Naquele recurso, discute-se a “possibilidade de o concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários”. Confira-se a ementa do julgado:
    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONCUBINATO IMPURO DE LONGA DURAÇÃO. EFEITOS PARA FINS DA PROTEÇÃO DO ESTADO À QUE ALUDE O ARTIGO 226, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 16.10.2012).
    5. Na espécie vertente, a Turma recursal de origem, com fundamento no conjunto probatório constante dos autos, afastou a existência de união estável entre a agravante e o de cujus:
    “Considero que as provas dos autos não permitem firmar convicção acerca da existência da união estável em momentos que antecederam o óbito. (…) Todavia, ainda que a autora afirme que voltaram a viver como marido e mulher, não restou demonstrado na prova testemunhal, autora e o 'de cujus' mantinham relacionamento ostensivo, duradouro, com e evidente affectio maritalis, que envolve, além da intenção de constituir uma verdadeira unidade familiar, a mútua dedicação de um cônjuge para com o outro, momento antes do óbito. (…) Assim, entendo que a prova material constante dos autos, em cotejo com a prova testemunhal, não permitem firmar convicção com razoável grau de certeza a respeito da existência da união estável no período anterior ao óbito, de modo que confirmo a sentença” (fls. 8-9, e-doc. 33).
    Rever o decidido pela Turma Recursal de origem demandaria o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 526 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA REQUERENTE. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o agravo regimental de Yara da Fonseca Sobrinho, diante da manifesta falta de interesse da parte em recorrer pela inexistência de prévia análise de recurso extraordinário. 2. Em relação ao agravo regimental da União, é inaplicável ao caso concreto o Tema 526 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 669.465, de relatoria do Min. Luiz Fux, o qual trata da ‘possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários’, uma vez que a questão posta em debate fundou-se em matéria de fato, no caso, a dependência econômica e a existência de separação de fato, consoante as provas coligidas aos autos. 3. É inviável o processamento do apelo extremo, quando a sua análise demanda o reexame dos fatos e provas e da legislação aplicável à espécie. Incide o enunciado da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental de Yara da Fonseca Sobrinho não conhecido. Agravo Regimental da União Federal a que se nega provimento” (ARE n. 925.474-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 12.9.2016).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. UNIÃO ESTÁVEL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. DIREITO À PENSÃO. COMPANHEIRA. TEMA 526. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Hipótese que não se amolda à questão discutida no RE 669.465-RG (Tema 526), Rel. Min. Luiz Fux. A aferição do preenchimento dos requisitos para a caracterização da união estável, para fins de concessão de benefício previdenciário, demanda o exame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 657.804-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Ex-cônjuge. Alegação de união estável. Pensão por morte. Valor. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.242.962-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 27.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.174.290-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora